Tribunal: TJDFT
Processo: 0746759-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746759-72.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WELLINGTON NATAN SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WELLINGTON NATAN SILVA contra a decisão ID origem 213564319, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais n. 0743339-56.2024.8.07.0001. Nas razões recursais, o agravante requer, entre outros, a gratuidade da justiça. Para examinar o pleito, é necessário que junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como: extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, cópia das anotações existentes em sua carteira de trabalho, acompanhadas das folhas de alteração de remuneração, bem como cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos, e extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade de modo que sua capacidade financeira seja avaliada. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste recurso, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Ante o exposto, intime-se o agravante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator